Tribunal: TJBA
Processo: 0000046-92.1995.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000046-92.1995.8.05.0181 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A Advogado(s): MARCUS LEONIS LAVIGNE, PAULO ROCHA BARRA APELADO: ANTONIO ALVES DO CARMO FILHO e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. DESCUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 485, §1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. ERRO DE PROCEDIMENTO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, sob alegação de abandono da causa pelo exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se o juízo de primeiro grau obedeceu as regras processuais para extinção do feito sem resolução do mérito, prevista no art. 485, §1º, do CPC.; e (ii) se a intimação do exequente para tomar ciência da sentença terminativa supre a falta da intimação prevista no art. 485, §1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1.No caso em tela não foi obedecido o procedimento previsto no art. 485, §1º, do CPC, isto é, a parte interessada não foi intimada pessoalmente antes da extinção do feito, para suprir eventual omissão, no prazo de cinco dias. 3.2.A intimação da parte sobre a sentença que extinguiu o feito não supre a ausência da intimação prevista no §1º, do art. 485, do CPC, cujo objetivo é possibilitar à parte a supressão da omissão. 3.3. Verificado o error in procedendo, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa exige, cumulativamente, a inércia injustificada da parte por mais de trinta dias e a sua prévia intimação pessoal, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1º; 771, parágrafo único; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2354264/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.10.2023, DJe 26.10.2023; TJ-BA, Apelação Cível nº 0517443-98.2014.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, j. 20.05.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8098085-95.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, j. 21.05.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000046-92.1995.8.05.0181, em que figuram como apelante DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A e como apelada ANTONIO ALVES DO CARMO FILHO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA